Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-60.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002078-60.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINDINEIA MARIA DE SOUZA - CPF: 035.174.261-13 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

1002078-60.2020.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Lindineia Maria de Souza

Embargada(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, que NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela Embargante e manteve a sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 99,98, a título de pedido contraposto.

A Embargante alega que a decisão está obscura e omissa quanto aos seus argumentos e as provas nos autos, tendo em vista que as provas instruídas no processo de no 1002075-08.2020.8.11.0003, não guardam relação esta demanda, senão a própria Recorrida teria juntado nestes autos e, como as Turmas Recursais entendem que telas sistêmicas unilaterais, por si sós, são inservíveis a comprovar o negócio jurídico entre as partes, bem como a legalidade de cobrança do débito, não há como o julgamento desta demanda não se limitar às provas aqui instruídas, orienta-se pela declaração de invalidade do negócio jurídico e inexigibilidade do débito, se atendo ao princípio da inércia da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa

Destaca que o

magistrado, de ofício, ao fazer considerar provas colacionados em outros processos, está causando um desequilíbrio processual quanto aos demandantes, em razão da necessidade de ser respeitado o princípio da imparcialidade e da isonomia entre os litigantes da ação, pois ele não pode agir por iniciativa própria, produzindo provas a uma das partes do processo, inclusive quando estamos se tratando da vulnerabilidade do consumidor.

Argumenta que cabia à parte Embargada, por meio de seus patronos, a total atuação e instrução processual nesta ação, trazendo aos autos todas as provas necessárias para a tentativa de desconstituição do direito da Embargante, fato este não praticado por ela por sua mera liberalidade. Inclusive, ao não colacionar aos autos contratos devidamente assinados pela Embargante, somente confirma que não adquiriu a linha telefônica aqui discutida, sendo que não colacionou provas da outra demanda pois não se trata do mesmo objeto e causa de pedir.

Ao final requer seja eliminada a omissão e obscuridade apontada, para declarar a inexistência do débito; o cancelamento do contrato; a retirada do seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; e que seja a Embargada condenada ao pagamento de indenização por dano moral, conforme os pedidos iniciais.

Conforme certidão datada de 28.01.2021 (ID no 74018484) a parte embargada deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Além de que a decisão não é obscura ou omissa, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Quanto a alegação da Embargante no sentido que o

magistrado, de ofício, ao fazer considerar provas colacionados em outros processos, está causando um desequilíbrio processual quanto aos demandantes, deve ser observado que é perfeitamente possível o julgador fazer uso da prova emprestada, produzida em outro processo, ainda mais em se tratando das mesmas partes, como é o caso em análise, sem que isso resulte em desequilibro processual conforme argumentado pela Embargante.

A respeito da possibilidade de uso da prova emprestada eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
O STJ já se pronunciou sobre a admissibilidade da prova emprestada mesmo quando a parte contra a qual será utilizada não tenha participado do processo originário onde foi produzida, desde que se tenha observado o contraditório no processo de destino da prova traslada, o que foi devidamente observado nestes autos, pois a parte demandada contra a qual a prova foi empregada foi parte no primeiro processo, ou seja, participou de toda fase cognitiva e instrutória.
(STJ - EREsp: 617428 SP 2011/0288293-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI).

Cabe acrescentar que na inicial a consumidora, ora Embargante citou, em destaque, que: nunca solicitou a contratação de nenhuma espécie de serviço da Reclamada, porém, por meio do uso de prova emprestada, restou comprovada existência de relação jurídica entre as partes, consoante item de número 1, da Súmula do Julgamento, ora objurgada, a seguir transcrito:

1. A Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, no valor deR$99,98, vencida em 28.05.2017, contudo, analisando o demonstrativo de negativações que instruiu a inicial, consta a existência de outra anotação, no valor de R$ 109,87, vencida em 21.07.2017 também comandada pela Reclamada e, em consulta ao sistema PJE, verifiquei que tal apontamento também foi questionado judicialmente (processo no 1002075-08.2020.8.11.0003), sendo que nesse feito a Reclamada instruiu a sua defesa com cópias de contrato firmado pela consumidora e da sua cédula de identidade, demanda essa que foi julgada improcedente, cuja decisão transitou em julgado, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator